Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ALTA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIOS RECLAMADOS DENTRO DA GARANTIA. ART. 26 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré VICAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI – ME contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos materiais, a quantia de R$ 5.866,00. Em suas razões (ID 51426750) a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença porque trata-se de ação que requer perícia para saber, efetivamente, se as peças que deram defeito foram mesmo as que a Recorrente trocou, haveria a necessidade de uma perícia, o que obsta o processamento do presente feito no Juizado Especial Cível, portanto, de complexidade não abrangida pela competência dos Juizados. No mérito, sustenta que reconheceu os defeitos, prova disso é o fato de ter ficado consignado em contrato, contudo, não se eximiu da responsabilidade que lhe imposta, todavia, o prazo para o recorrido reclamar o vício era até 16/11/2022. Alega que “houve um sinistro do veículo após a aquisição e após os reparos feitos pela Recorrente [...] que os defeitos alegados pelo Recorrido podem ter sido ocasionados por terceiros que sequer possuam relação com a Recorrente”. Requer, por fim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51426751, 51426752, 51426753 e 51426754). Contrarrazões apresentadas (ID 51426758).
III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – Da preliminar de incompetência do Juizado em razão da alta complexidade da causa. Os Juizados Especiais orientam-se, dentre outros, pelos princípios informadores da celeridade e da simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processamento e o julgamento de causas de menor complexidade. No caso em apreço, a controvérsia cinge-se apenas em verificar a responsabilidade civil da recorrente em relação ao defeito apresentado no carro objeto do negócio no período de garantia estendida. Assim, não verificada alta complexidade para solução do litígio, rejeito a preliminar.
V – No caso dos autos, em 10.8.22 o autor celebrou contrato de compra e venda de veículo usado com a recorrente (ID 51426450), pelo preço de R$ 62.600,00 com garantia e após a aquisição o veículo apresentou vícios que incidiram em troca de várias peças do automóvel, conforme consta dos IDs 51426452, 51426453, 51426454, 51426455, 51426456, 51426458, 51426660, 51426660, 51426661, dentro do período de garantia (cláusula terceira do contrato de compra e venda), qual seja, 90 dias após descoberto o vício oculto ( art. 26, II, do CDC). Rejeitada, portanto, a ocorrência de decadência do direito do autor.
VI – O veículo apresentou diversos defeitos após a tradição ao recorrido ocorridos em 13.8.2022, sendo entregue para ajustes por outras vezes 16/08/2022, 01/09/2022 e que após a última entrega para correção de defeitos surgiu necessidade de alinhamento e, assim, no mecânico descobriu diversos vícios não informados pela recorrente, tendo, assim que realizar os reparos de amortecedor, caixa de direção e outros, conforme notas juntadas aos autos.
VII – Lado outro, destaca-se que o sinistro informado pela recorrente, ID 51426707, ocorreu em 3.10.22 e que as notas das peças e serviços são anteriores ao evento envolvendo o veículo. Vejamos: R$ 900,00 foi realizada em R$ 15.9.2022 - ID 146353769; R$ 230,00 foi realizada em 10.9.2022 ID 146353770; R$ 3.450,00 foi realizada em 21.9.2022, conforme nota fiscal ID 146353771 e a despesa de R$ 1.000,00, foi realizada em 19.9.2022, ID 146353772 e R$ 300,00 efetivada em 25.1.2022 - ID 146353768, com exceção à nota da bateria, todas as outras são anteriores ao sinistro informado, portanto, não tem o condão de extinguir a responsabilidade da recorrente por falha da prestação do serviço quando deixou de prestar o devido reparo nas peças danificadas. Outrossim, não restou comprovado que a bateria não estava danificada, seja por laudo técnico de entrega ou outra prova capaz de excluir a responsabilidade por sua reparação.
VIII – Destarte, comprovado o vício oculto no veículo, a reparação é medida que se impõe (responsabilidade objetiva). Não comprovada a inexistência do vício ou que a empresa/recorrente tomou todas as providências com a reparação do veículo ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o, do CDC), a manutenção da sentença é o que se impõe.
IX – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.